Tribunal: TJDFT
Processo: 0725981-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. Conforme precedente, tratando-se de execução de obrigação de fazer, na qual a tutela jurisdicional foi no sentido de intimar os agravados para cumprirem uma prestação de fazer, e não para realizarem o pagamento de qualquer quantia, perfaz causa de valor inestimável, a ensejar a fixação de honorários de forma equitativa.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.